Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707480-32.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: PRISCILA FURTADO DE ALMEIDA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, TIM CELULAR SA DECISÃO Nada a prover acerca do acordo formulado após o julgamento colegiado, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito